Tribunal: STF
Processo: SL 1382
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELA UNIÃO. DECISÃO DA ORIGEM QUE IMPLICOU A EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL. ALEGADO RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRA CAUTELA EM AÇÕES AJUIZADAS PELO PODER PÚBLICO. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela União com o objetivo de sustar decisão proferida pela 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Ação Rescisória 1036916- 84.2019.4.01.0000, que julgou extinta a ação sem análise de mérito e revogou a tutela provisória deferida anteriormente.
    Narra a União que ajuizou ação rescisória em face de acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória 0049766-85.2013.4.01.3400, em que a montadora de veículos CAOA buscava a declaração de que as contribuições do PIS-importação e da Cofins-importação deveriam ser calculadas sem o acréscimo ao valor aduaneiro dos montantes correspondentes ao ICMS incidente no desembaraço. Discorre que a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória em referência acolheu o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no RE 559.937, Tema 1 da Repercussão Geral, para julgar parcialmente procedente o pedido.
    Relata, contudo, que a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação interposta pela CAOA Montadora de Veículos Ltda, para excluir os valores referentes ao ICMS e às próprias contribuições da base de cálculo das contribuições para o PIS-importação e para a COFINS-importação, assegurado o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, decisão esta que transitou em julgado em 15/02/2019 e contra a qual a União ajuizou a ação rescisória mencionada. 
    Sustenta que a decisão ora impugnada rejeitou a ação rescisória, revogando a tutela provisória anteriormente deferida, aplicando equivocadamente o precedente firmado no RE 559.937, uma vez que “na restituição do indébito relativo à exclusão do ICMS e das próprias contribuições da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da Cofins-Importação, deve ser deduzida a quantia equivalente aos créditos já eventualmente aproveitados em virtude da aplicação dos arts. 15 e 17 da Lei 10.865/2004, sob pena de enriquecimento sem causa da parte do contribuinte”. Argumenta que “o simples ajuizamento da ação rescisória não tem o condão de suspender ou paralisar a execução, sendo plenamente possível a concessão de tutela de urgência para impedir a execução da decisão rescindenda”.
    Aduz, ainda, que a empresa beneficiada entrou com pedido de habilitação de crédito decorrente da decisão judicial transitada em julgado perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis/GO, a fim de que fosse creditada em seus livros contábeis a quantia de R$ 925.510.427,06 (novecentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos). Afirma a necessidade de controle político da decisão, diante do iminente risco de lesão à ordem social e econômica e à livre concorrência e do perigo de irrepetibilidade da entrega desse montante, sem trânsito em julgado da Ação Rescisória, mormente perante uma pandemia de escala global.
    Requer a concessão de liminar para a imediata suspensão dos efeitos “do acórdão da Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF/1) no processo n. 1036916- 84.2019.4.01.0000, publicado em 12 de agosto de 2020, com a consequente restauração da medida liminar anteriormente deferida” e, ao final, pugna pela total procedência da presente suspensão.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão que julgou extinta, por inépcia da inicial, Ação Rescisória ajuizada pela União, através da qual se buscava rescindir acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal, que deu parcial provimento à apelação interposta pela CAOA Montadora de Veículos Ltda, para excluir os valores referentes ao ICMS e às próprias contribuições da base de cálculo das contribuições para o PIS-importação e para a COFINS-importação. 
    Em que pese a argumentação formulada, dos elementos constantes dos autos se depreende de plano o não cabimento do presente incidente de contracautela. Isto porque, em primeiro lugar, nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A opção legislativa se justifica plenamente, na medida em que o instituto da suspensão da tutela provisória tem como finalidade a manutenção de situação jurídica anterior à intervenção provisória do Poder Judiciário, nas hipóteses em que justamente desta intervenção decorra quadro fático capaz de gerar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal (Precedentes: SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011). É neste sentido a doutrina de Marcelo Abelha Rodrigues:
     “É importante que se tenha em mente que tal instituto existe como prerrogativa processual do Poder Público, com a finalidade de salvaguardar o interesse público enquanto não se decide, de forma definitiva, se o direito está com o particular ou com o já citado Poder Público. 
    Tal instituto foi criado como meio processual para o Poder Público, na condição de réu, possa dele valer-se para impedir que uma decisão judicial, provisoriamente executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a determinado interesse público. Por isso, a finalidade do instituto é amordaçar a eficácia executiva de uma decisão proferida contra o Poder Público, para que se mantenha de pé e intacta situação jurídica anterior ao processo. 
    Exatamente por isso é que se exige que o Poder Público só possa lançar mão do instituto quando figure na posição de réu numa demanda contra si proposta, e, nesta condição, tenha contra si um título provisório com eficácia imediata que poderá causar grave lesão a interesses maiores da sociedade. (…)”. (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança, 4ª edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 154). 
    Destarte, tendo sido a ação rescisória de origem promovida pela União, ora requerente, incabível se revela o presente pedido de suspensão por ela ajuizado. A fortiori, tendo sido a ação extinta sem resolução do mérito por inépcia da inicial, é de se indeferir desde logo o seguimento da presente suspensão.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput , da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente